Tribunal: TJDFT
Processo: 0728146-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0728146-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: GRAFICA E EDITORA MERIDIONAL LTDA - ME, RAMIR DE AGUIAR MIZAEL, ALCEMIR MIZAEL DOS SANTOS DESPACHO Intimem-se a parte agravante para se manifestar sobre a certidão de ID 40507007, requerendo o que entender de direito, sob pena de negativa de seguimento do presente agravo. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 13 de dezembro de 2022